Tribunal: STF
Processo: RE 157395
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Funcionário p
úblico. Vencimentos.
URP - fevereiro  de 1989.  2. No julgamento da ADIN nº 694 - DF, o
 Plenário do STF
afirmou  ser  indevido,  em  fevereiro  de 1989, o percentual de 26
,05%, sobre vencimentos
de servidores  Federais, com base na URP do período de setembro a
 novembro de 1988.
Revogação do Decreto-lei  nº 2335/1987  pelo  art. 38  da  Lei  nº
 7730, de 31.01.1989,
resultante da conversão da Medida Provisória nº 32, de 15  de  janeiro
  de  1989.  precedentes.
3. Recurso extraordinário conhecido e provido.